Tribunal: TJDFT
Processo: 0710409-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL. DESFAVORÁVEL. ADICIONAL INDEVIDO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mesmo que o servidor público distrital labore em ambiente perigoso ou insalubre, o pagamento do respectivo adicional somente poderá ser deferido se houver lei devidamente regulamentada que o preveja, já que, segundo a redação dada pela Emenda Constitucional no 19/98 ao art. 39, § 3o, da Constituição Federal, tal vantagem deixou de ser um dos direitos sociais absolutos do servidor público. Precedentes do STJ.
2. A lei infraconstitucional quem disciplina a extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7o da CF.
3. Para o recebimento do referido adicional é imprescindível que o laudo pericial do local ou da situação laboral diga as reais circunstâncias. O direito ao adicional não decorre da simples leitura das atribuições do cargo ocupado.
4.O art. 3o do Decreto Distrital no 32.547/2010 condiciona o pagamento do adicional de insalubridade ou o de periculosidade à elaboração de perícia técnica para auferir se o servidor está exposto a fatores de risco físicos e biológicos e o grau de tais riscos (particularidade da situação do servidor).
5.No caso, com a elaboração do laudo pericial em Juízo, por meio de análise técnica e específica, concluiu-se que não há insalubridade no exercício das atividades da autora no cargo de agente de vigilância ambiental (“AVA”) do Distrito Federal, certo que ela sequer compareceu no dia e hora previamente designado para a realização da prova.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.